Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-45.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007184-45.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDIR BARBOSA - CPF: 011.534.472-15 (APELANTE), WALDINA OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 745.784.561-53 (VÍTIMA), ROSEMEIRE VARCO DA SILVA - CPF: 021.086.051-00 (ASSISTENTE), TANIA APARECIDA VARCO DA SILVA VIEIRA - CPF: 013.791.331-14 (ASSISTENTE), GELCINA DOS SANTOS VARCO BARBOSA - CPF: 470.758.642-20 (ASSISTENTE), APARECIDA DOS SANTOS VARCO - CPF: 309.005.731-04 (ASSISTENTE), ADAO DE MATOS SOARES - CPF: 496.229.271-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável [pessoa com deficiência mental]. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupro de vulnerável [pessoa com deficiência mental] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

Inexistência de provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

O médico legista constatou que a vítima possui deficiência mental, mas inexiste nos autos a especificação do grau de discernimento da vítima à época do fato, elemento essencial para a configuração do estupro de vulnerável nos termos do art. 217-A, § 1º, do CP.

O depoimento da testemunha que relatou ter presenciado o ato libidinoso se contrapõe às declarações das outras testemunhas, que afirmaram ser inverídica a narrativa e a “imputação” do ato criminoso ao apelante seria motivado por conflito familiar, persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime. Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se impõe diante da insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante por insuficiência probatória.

Tese de julgamento:

A condenação por estupro de vulnerável [pessoa com deficiência mental] exige prova segura e coerente quanto à incapacidade da vítima para consentir e

à ocorrência do ato criminoso.

Dispositivos relevantes citados:
CP,

art. 217-A, § 1º; art. 61, II, ‘f’; art. 226, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0001282-94.2009.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.10.2023; TJMT, AP nº 1000594-84.2022.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, j. 6.6.2023; TJMT, AP nº 20873/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.5.2016.

Doutrina:
GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado, Ed. Manole, São Paulo, 2016, p. 618; JORIO, Israel Domingos, Crimes Sexuais, Salvador: JusPodvivm, 2018, pág. 159; NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, e-book, p. 96.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0007184-45.2019.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): WALDIR BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por

WALDIR BARBOSA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº

0007184-45.2019.8.11.0006 - Código 254410), que o condenou por estupro de vulnerável [pessoa com deficiência mental] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, § 1º, c/c art. 61, II , ‘f’, c/c art. 226, II, do CP - (ID 227973749).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 227973760).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227973762).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 237449657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 15h10min, neste município de Cáceres/MT, Waldir Barbosa, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, praticou, reiteradamente, atos libidinosos com a vítima Waldina Oliveira Barbosa, deficiente mental sem o necessário discernimento para prática do ato, aproveitando-se da condição de genitor desta.

Conforme apurado, nas condições de tempo e local supramencionados, Waldir mantinha uma relação de proximidade com a vítima, pois era o seu genitor, razão pela qual frequentavam a mesma residência. Infere-se que o acusado abordou a vítima e pegou nos seus seios e vagina, ao passo em que esta pegou no seu pênis, sendo flagrados pela enteada Rosemeire Varco da Silva.

Ademais, em outras oportunidades, consta que o acusado lambeu a vagina e os seios da vítima Waldina.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Waldir Barbosa como incurso no artigo 217-A, § 1º, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, nas disposições da Lei nº 11.340/06. [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - ID 227973652)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está indubitavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11, id. 62169112), laudo pericial nº. 2019/642/IMLCÁCERES (fls. 69/71, id. 62169112) atestando a deficiência da vítima, assim como as declarações da ofendida, na fase policial, bem como dos informantes tanto na fase policial quanto em Juízo.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, vez que o conjunto probatório carreado aos autos é harmônico e seguro a apontar o acusado como autor do crime de estupro praticado contra a vulnerável Waldina Oliveira Barbosa.

A vítima Waldina Oliveira Barbosa, ao prestar declaração em Juízo, declarou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e que seu pai nunca lhe fez nada de ruim (id. 140782123).

Não obstante a vítima tenha negado a ocorrência dos fatos em Juízo, perante a Autoridade Policial a Sra. Waldina confirmou que sofria abusos pelo seu genitor, nos seguintes termos (fls. 21/23, id. 62169112): [...]

A informante Rosemeire Varco da Silva, enteada do acusado, em Juízo, afirmou [...]

A informante Tânia Aparecida Varco da Silva, irmã da informante Rosemeire e enteada do acusado, ao ser ouvida em Juízo, afirmou [...]

Os depoimentos das informantes Rosemeire e Tânia, enteadas do acusado, corroboram a acusação inserta na denúncia e, embora o réu não seja acusado, neste processo, de ter praticado atos libidinosos contra suas enteadas, verifica-se, pelos depoimentos prestados por ambas que ele fazia isso quando elas eram crianças, e que, inclusive, esta prática era uma conduta habitual do réu. [...]

Em que pese a negativa de autoria do acusado, aliado aos argumentos defensivos trazidos em sede de memoriais finais, em que afirmam que o laudo pericial apontou, ao tempo do exame, que a ofendida apresentava “hímen íntegro e sem rotura”, bem como “região anal com ausência de escoriações e ou fissuras”, é certo que os fatos narrados na denúncia tratam-se de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, por certo, não haveria rotura do hímen. [...]

Não fosse suficiente, verifica-se dos autos que a vítima possui problemas neurológicos, conforme laudo pericial carreado às fls. 69/71 (id. 69169112), e não tem o necessário discernimento para consentir com a prática delituosa, sendo, portanto, incapaz de oferecer qualquer resistência.

É cediço que o artigo 217-A, do Código Penal considera como vulneráveis não só os menores de 14 (quatorze) anos, mas também os enfermos ou deficientes mentais que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, e os que por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência.

Não bastasse, para a configuração do tipo penal previsto no art. 217-A, §1º do Código Penal, é necessário que, além da enfermidade ou deficiência mental, esteja comprovado, de modo idôneo, que a vítima não possuía o indispensável discernimento para a prática do ato sexual de modo que não lhe fosse permitido, nas circunstâncias em que envolvida, consentir, validamente, com a prática sexual, tornando-a, assim, vulnerável. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WALDIR BARBOSA, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 217-A, §1º, c/c o artigo 226, inciso II e artigo 61, inc. II, alínea “f”, todos do Código Penal (fato ocorrido em 28/01/2019 [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID
227973749
)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Waldina Oliveira Barbosa, vítima (fls. 21/23 - ID 227973652), Rosemeire Varco da Silva (fls. 13/14 - ID 227973652), Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira (fls. 17/18 - ID 227973652), Gelsina dos Santos Varco Barbosa (fls. 27/29 - ID 227973652), Aparecida dos Santos Varco (fls. 43/45 - ID 227973652), João Varco (fls. 49/50 - ID 227973652) e Luzia Lima Ribeiro (fls. 53/54 - ID 227973652), bem como o interrogatório do apelante
WALDIR BARBOSA
(fls. 35/37 - ID 227973652).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Waldina Oliveira Barbosa, Rosemeire Varco da Silva, Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira, Aparecida dos Santos Varco, Adão de Matos Soares e Gelsina dos Santos Varco Barbosa, bem como interrogado
o
apelante (Relatório de Mídias - ID 227973740).

Vejamos.

Extrai-se que WALDIR BARBOSA

[apelante] é genitor
da vítima Waldina Oliveira Barbosa, a qual possui deficiência intelectual e tinha
40 (quarenta) anos de idade
à época do suposto ato libidinoso. No dia 28.1.2019, o apelante teria tocado as
partes íntimas da vítima [seios e vagina].

O ato criminoso atribuído ao apelante decorreu das declarações de Rosemeire Varco da Silva
[enteada do apelante], no sentido de ter presenciado, no momento que entrou na cozinha, o apelante
“passando a mão nos seios”
da vítima e o zíper da calça dele estava aberto.

Frise-se que o médico legista [Dr. Jones Angelo Bisinella] constatou, em 17.4.2019, que a vítima possuía
“hímen íntegro e sem rotura”
, assim como atestou que é portadora de
“deficiência mental”
[
Laudo Pericial nº 2019/642/IMLCÁCERES (fls. 71 - ID 227973652)
], fato este confirmado por todos os seus familiares.

Em ambas as fases processuais, Gelsina dos Santos Varco Barbosa [madrasta da vítima] relatou que convivia com o apelante há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos [desde o ano de 1998] e durante esse período nunca presenciou nenhuma conduta indevida com a filha [sua enteada]; que Rosemeire Varco da Silva e Tânia Aparecida Varco da Silva Vieira [suas filhas] moraram com eles até se casarem e não havia nenhum conflito; na época do fato [ano de 2019] suas filhas não aceitavam que mantivesse relacionamento com o apelante e visavam
“destruir o casamento”
, sendo que o fato criminoso “imputado” por Rosemeire Varco da Silva
“é uma grande mentira”
.

Pelos depoimentos de Aparecida dos Santos Varco, prestados na Delegacia e em Juízo, Rosemeire Varco da Silva mentiu sobre o ato criminoso, pois, na época, voltou a morar na casa da mãe [Gelsina dos Santos Varco Barbosa, sua irmã] e do apelante, com seus três filhos, e iniciou-se conflito e
“desconforto”
entre eles. A referida testemunha asseverou, ainda, ser
“mentira que seu pai João Varco teria dito que ela ficasse quieta”
e não comunicasse sobre o abuso [fato confirmado por ele na fase inquisitiva – fls. 49/50 - ID 227973652], tampouco pediu que
“fingisse que não tinha visto nada”
.

Conforme bem ponderado pela i. PGJ, as declarações de Gelsina dos Santos Varco Barbosa e Aparecida dos Santos Varco
“descredibilizam as informações prestadas pela senhora Rosemeire e trazem a tona uma certa vindita pessoal/familiar”
;
“externaram certo grau de inimizade e desprezo em relação ao apelante”
, haja vista que
“a casa do casal seria adquirida com parte do “dinheiro” do seguro de vida de seu irmão”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 237449657).

Igualmente o apelante negou a prática delitiva, nas duas fases da persecução penal, e alegou que cuidou da vítima [sua filha] desde criança/adolescente,
“por ter problema na cabeça e ser dependente de tudo”
, bem como Rosemeire Varco da Silva
“começou a causar intrigas”
em seu casamento e ter “embate” com ele pela criação dos filhos, quando voltou a residir na mesma casa.

A vítima, em Juízo, afirmou não ter sofrido abuso sexual do apelante [o fato criminoso
“não aconteceu”
, sendo
“mentira”
], inclusive externalizou que
“gosta”
de seu pai e da madrasta [Gelsina dos Santos Varco Barbosa], os quais
“cuidam bem”
dela.

Consta que a vítima possui deficiência mental, porém sem qualquer especificação a respeito do grau de discernimento, de modo a elidir sua versão.

Na essência, a vítima nega ter sofrido abuso sexual e o depoimento de Rosemeire Varco da Silva se contrapõe às declarações de Gelsina dos Santos Varco Barbosa e Aparecida dos Santos Varco.

Noutro giro, a incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618). Por esse motivo,
“não basta que seja verificada a existência de doença mental (aspecto biológico); é preciso, simultaneamente, que se comprovem os prejuízos efetivos por ela causados na capacidade de compreensão ou de autodeterminação (elemento psicológico). Por isso, é impensável que se trabalhe com uma vulnerabilidade absoluta. É somente o caso concreto quem dirá se, de fato, havia ou não essa condição de incapacidade e de especial fragilidade”
(JORIO, Israel Domingos, Crimes Sexuais, Salvador: JusPodvivm, 2018, pág. 159).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] a vulnerabilidade pode ser relativa, conforme a causa a gerar o estado de incapacidade de resistência. A completa incapacidade torna absoluta a vulnerabilidade; a pouca, mas existente, capacidade de resistir faz nascer a relativa vulnerabilidade. Em todas as situações descritas acerca da vulnerabilidade relativa, pode-se desclassificar a infração penal do art. 217-A para a figura do art. 215. E conforme o caso, considerar a conduta atípica”
(Código Penal Comentado,19ª edição, Ed. Forense, pág. 96 - e-book - grifado)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...] apesar de demonstrado que a vítima mostrava ‘um certo grau de deficiência mental’, não foram produzidas provas de que não tinha capacidade de discernimento para a prática do ato sexual, de modo que a absolvição é impositiva”
(AP nº 0001282-94.2009.8.11.0028 - Primeira Câmara criminal - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.10.2023).

De toda a sorte, para condenação penal, afigura-se imprescindível que
as narrativas da vítima se mostrem seguras e coesas entre si (TJMT, Enunciado Criminal 10), além da necessidade de serem confirmadas por outras provas (TJMT, AP nº 1000594-84.2022.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2023).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos [...] cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP nº 20873/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.5.2016)

Logo, o apelante deve ser absolvido do estupro de vulnerável por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
WALDIR BARBOSA

do estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024